Tribunal: TJSP
Processo: 2289096-47.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Rescisão
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Valor da causa. Determinação de emenda que cria risco ao direito constitucional de manejo da ação constitucional de controle da administração pública. Hipótese que autoriza a aplicação do Tema no 988 dos recursos repetitivos do STJ. Impugnação do ato administrativo de rescisão unilateral do contrato administrativo. Ato desprovido de conteúdo econômico.

Ementa:
Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Valor da causa. Determinação de emenda que cria risco ao direito constitucional de manejo da ação constitucional de controle da administração pública. Hipótese que autoriza a aplicação do Tema no 988 dos recursos repetitivos do STJ. Impugnação do ato administrativo de rescisão unilateral do contrato administrativo. Ato desprovido de conteúdo econômico. Valor da causa corretamente fixado por estimativa. Determinação de adoção do valor do contrato insubsistente. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2289096-47.2019.8.26.0000 São Paulo Voto no 16.154-L
1
Registro: 2020.0000127477
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2289096-47.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
HEDGE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI, é agravado SECRETARIA
MUNICIPAL DA SAUDE.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2289096-47.2019.8.26.0000 -Voto no 16.154
2
Agravo de Instrumento no 2289096-47.2019.8.26.0000
Agravante: Hedge Segurança e Vigilância Eireli
Agravado: Secretaria Municipal da Saude
Interessado: Prefeitura Municipal de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 16.154
Ementa:
Agravo
de
instrumento.
Mandado
de
segurança. Valor da causa. Determinação de
emenda que cria risco ao direito constitucional de manejo da ação
constitucional de controle da administração
pública. Hipótese que autoriza a aplicação do
Tema no 988 dos recursos repetitivos do STJ.
Impugnação do ato administrativo de rescisão
unilateral do contrato administrativo. Ato
desprovido de conteúdo econômico. Valor da
causa corretamente fixado por estimativa.
Determinação de adoção do valor do contrato
insubsistente. Recurso conhecido e provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da decisão
interlocutória proferida em mandado de segurança, na parte em que
determinou a correção do valor da causa para que corresponda ao valor do
contrato administrativo.
Argumenta a empresa agravante que nada obsta a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2289096-47.2019.8.26.0000 -Voto no 16.154
3
fixação do valor da causa por estimativa e que a exigência judicial
inviabilizará o exercício do direito de ação em razão do elevado valor das
custas, e assim pede a atribuição do efeito ativo e a reforma da decisão.
Antecipada
a
tutela
recursal,
foi
determinada
a
apresentação do recurso à mesa.
É o relatório.
Conquanto a matéria em discussão não se encontre
prevista no rol do art. 1.015 do CPC, a alegação de risco ao exercício do
direito constitucional de manejo do mandado de segurança é suficiente
para autorizar o conhecimento do recurso com inspiração no Tema no 988
dos recursos repetitivos do STJ.
E o recurso está a merecer provimento, pois no mandado
de segurança em apreço o que se discute é o ato administrativo de
rescisão unilateral do contrato, em si desprovido de conteúdo econômico, o
que autoriza a fixação do valor da causa por estimativa como quer a
agravante.
O voto é pelo provimento do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator